Tribunal: STF
Processo: HC 102595
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DEMORA NO JULGAMENTO DE 
   RECURSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO 
   FEITO. PROIBIÇÃO DE RECORRER EM LIBERDADE FUNDAMENTADA. ATRASO NÃO 
   IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. ORDEM DENEGADA.

1.	A questão de 
   direito tratada nos autos diz respeito à demora no julgamento de 
   apelação interposta pela defesa do paciente.
2.	Fica prejudicada a 
   alegação de excesso de prazo após encerrada a instrução. 
   Precedentes.
3.	Há elementos nos autos que apontam para a 
   complexidade do processo, que versa sobre quadrilha envolvida no 
   tráfico internacional de drogas, com a existência de vários réus, 
   com defensores distintos. Particularmente quanto à apelação, são 
   nove apelantes, defendidos por advogados diversos.
4.	A 
   jurisprudência desta Corte possui diversos precedentes que indicam 
   que a complexidade da causa deve ser considerada na análise de 
   eventual excesso de prazo da custódia do acusado.
5.	A proibição ao 
   direito de o paciente recorrer em liberdade foi devidamente 
   fundamentada pelo magistrado sentenciante, para se assegurar a 
   aplicação da lei penal e garantir a ordem pública. Ademais, o 
   paciente permaneceu preso durante toda a instrução 
   criminal.
6.	Diante da complexidade do feito, eventual demora no 
   julgamento do recurso de apelação não pode ser imputável à 
   deficiência ou morosidade da máquina judiciária, cabendo, inclusive, 
   ser considerada a enorme quantidade de processos distribuídos 
   diariamente às Cortes Regionais.
7.	Conceder a ordem para 
   determinar que a Corte Regional julgue imediatamente a apelação do 
   paciente poderia redundar em injustiça, porquanto colocaria seu 
   recurso em posição privilegiada em relação a de outros 
   jurisdicionados. Precedentes.
8.	Writ denegado.